Tribunal: TCU
Processo: 007.531/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4759/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.531/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Sampaio Vasconcelos Ramalho Lima (XXX.524.863-XX); Evandro Alves Torquato Filho (XXX.627.984-XX); Felipe Augusto Rocha Rodrigues (XXX.683.283-XX); Francisco Bruno Neves (XXX.234.463-XX); Francisco Roberto de Sá Pereira (XXX.412.803-XX); Geórgia Barguil Colares (XXX.185.953-XX); João Isaac Silva Miranda (XXX.263.963-XX); Joari Santiago Lima Filho (XXX.290.013-XX); Marciano Lourenço da Silva Gonçalves (XXX.048.274-XX); Sarah Mesquita Lima (XXX.859.823-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.